Tribunal: STF
Processo: Rcl 63742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.395/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Grasiele Gonçalves Pereira Guedes, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Lins, no Processo nº RT-0011849-32.2023.5.15.0062, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista movida por professor, empregado público, com vínculo contratual regido pelo regime da CLT, em que se pleiteiam direitos em norma trabalhista prevista em legislação extravagante complementar, em matéria de direito do trabalho, para professor da rede pública municipal de ensino, a partir da Lei federal nº 11.738, de 2008.
 
 3.	Relata que, ao receber a ação trabalhista, a Vara do Trabalho, ora reclamada, decidiu pela extinção sumária do processo, sob a alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar, mesmo se tratando de empregado público com contrato regido pela CLT.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que o juízo reclamado, ao declarar a incompetência absoluta da Justiça especializada, afrontou o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 5.	 Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para que seja revogada a decisão impugnada, determinando-se que o litígio de empregado público, com contrato regido pela CLT, seja apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça. 

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central, objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.
 
 11.	Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 12.	Ademais, há situações nas quais a Administração Pública é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
 13.	Contudo, por  questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento.
 
 14.	Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“ 
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).
 
 15.	No processo em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Estreito, em 31/10/2023, ao proferir a decisão interlocutória no processo de origem, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos presentes autos à Justiça comum (e-doc. 13, p. 336-337; grifos e destaques do original):
 
“(...).O Excelso STF decidiu, recentemente, que é da Justiça Comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o poder público em que se discuta direito de natureza administrativa. A decisão, por maioria de votos, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1288440, com repercussão geral (Tema 1.143), tendo sido fixada a seguinte tese:  
"Descrição do tema: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 114, I, da Constituição Federal, a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do TrabalhoCLT e o Poder Público, quando postulado benefício de natureza tipicamente administrativa " 
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade,  fixou-se a seguinte tese: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”, e modulou os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023." (g.n). 
É mister ressaltar que as decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional.
Em decisão recente, no Conflito de Competência 8.325 SÃO PAULO, o Ministro Dias Toffoli, ressaltou que: 
“In casu, da leitura da peça exordial, não se pleiteia parcela de natureza administrativa, estando causa de pedir e os pedidos fundamentados na legislação trabalhista, razão pela qual deve ser a justiça especializada a competente para apreciação da presente demanda. 
Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin em caso análogo, CC nº 8.230, publicada no DJe de 30 /11/22. 
Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa.” (STF - CC: 8325 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22/08/2023 PUBLIC 23/08 /2023)”. 
Da análise dos autos, infere-se que a presente reclamação trabalhista foi interposta por servidor público contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada em verba prevista em lei federal e não na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Ante o exposto, diante dos recentes entendimentos do Excelso STF, que possuem efeito vinculante, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos presentes autos Justiça Comum Estadual, com os cumprimentos deste Juízo. (...).”
 
 16.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Essa decisão não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, tampouco no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143).
 
 17.	Destarte, considerando que a decisão reclamada não analisou o mérito da demanda, a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, sendo, portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator